Tribunal: TJMT
Processo: 0000493-85.2011.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000493-85.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (APELADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO NA EXECUÇÃO - RECONHECIMENTO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

Incontroverso o excesso na execução, uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, de rigor a fixação da correspondente verba honorária a favor do executado, nos termos do § 1º do art. 85 do CPC e incidente sobre a parte em que sucumbiu a parte exequente, ou seja, sobre o excesso comprovado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida quanto à sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, referente à Ação Declaratória c/c Indenizatória proposta pela empresa
LUPPA – Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda,
que homologou os cálculos apresentados na impugnação, sem contudo fixar honorários sucumbenciais a favor do Ente Fazendário
.

Determinou-se, ainda, a expedição do ofício requisitório, reservando-se 10% dos honorários contratuais, bem como a expedição do RPV inerente ao honorário de sucumbência fixado a favor dos patronos da exequente.

Irresignado, o apelante argui que, pelo princípio da causalidade, é devida a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à vista da sua concordância expressa com os cálculos apresentados, reconhecendo o excesso de execução (id. 156555731).

Contrarrazões juntadas pela
LUPPA – Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda,
sob o Id.

156555732, pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção (Id.
164345683)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida quanto à sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, referente à Ação Declaratória c/c Indenizatória proposta pela empresa
LUPPA – Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda,
que homologou os cálculos apresentados na impugnação, sem contudo fixar honorários sucumbenciais a favor do Ente Fazendário.

Irresignado, o apelante argui que, pelo princípio da causalidade, é devida a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à vista da sua concordância expressa com os cálculos apresentados, reconhecendo o excesso de execução (id. 156555731).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, esgotada a fase de conhecimento, a parte autora da ação originária ingressou com o pertinente cumprimento de sentença, apresentando a sua planilha atualizada de cálculos, na qual aponta a quantia de R$ 2.084.624,51 (dois milhões, oitenta e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos) para fins de expedição de precatório (id. 156555721 - págs. 182/200).

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso impugnou o citado cálculo, demonstrando, mediante planilha de cálculo, que a quantia devida seria, na verdade, de R$ 2.022.451,89 (dois milhões, vinte e dois mil reais, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos (Id. 156555722 - págs. 7/19).

Por sua vez, a exequente retorna aos autos, afirmando concordar com os cálculos apresentados pelo executado, notadamente porque mínima a diferença apresentada (Id. 156555722 - págs. 21/24). Reafirmou a necessidade da expedição de RPV referente aos honorários sucumbenciais que se mostraram incontroversos, e, também, que fossem reservados os honorários contratuais, nos moldes constantes do instrumento contratual juntado aos autos naquela oportunidade.

O Juízo
a quo
entendeu por bem
homologar os cálculos, determinando a expedição do pertinente precatório, e determinar a reserva dos honorários contratuais, bem como a expedição do RPV.

Desse
decisum
, após a rejeição dos seus subsequentes Embargos de Declaração, pelo Juízo de Primeiro Grau,
o Estado de Mato Grosso
apelou, para requerer a fixação de honorários sucumbenciais a seu favor, decorrentes do reconhecimento do excesso que impugnara.

Sobre a matéria, assim tem decido a jurisprudência pátria:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Gratificação por Atividade de Magistério – GAM. LCE nº 977/05. Inativos. Isonomia. Diferenças. Impugnação. Excesso. Honorários advocatícios. – Os exequentes apresentaram cálculo no valor de R$-603.925,54 e o Estado impugnou a quantia R$-8.581,06, que foi acolhida com a homologação ao final do valor de R$-595.344,48.
O excesso da execução é incontroverso e, uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, é caso de fixar verba honorária em desfavor dos exequentes, nos termos do § 1º do art. 85 do CPC.
Anoto que a falta de resistência é irrelevante para fixação dos honorários advocatícios, que são devidos em razão da mera cobrança de valor superior ao devido e a consequente necessidade de impugnação pelo executado. – Agravo provido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 3002836-89.2023.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/6/2023; Data de Registro: 23/6/2023) - (Destaquei)

Assim reza o artigo 85, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Complementarmente, convém assinalar que os honorários sucumbenciais devem corresponder ao proveito econômico obtido pela parte a quem aproveita, na forma do que dispõe o § 2º, do mesmo citado artigo 85, do CPC.

No caso dos autos, observa-se que houve apenas uma pequena diferença entre o valor apresentado pelo exequente e aquele demonstrado pelo executado.

Sobre a diferença, reconhecidamente excessiva, evidente que são cabíveis honorários sucumbenciais a favor do ente fazendário, tal como se vislumbra da jurisprudência outrora colacionada.

Feitos esses apontamentos, hei por bem reformar a decisão hostilizada, para arbitrar honorários sucumbenciais a favor da parte executada, ora apelante, em 10% sobre a diferença entre os cálculos apresentados, ou seja, sobre o excesso reconhecido, por ser esta uma medida de rigor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao

apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso
, nos termos alhures delineados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023